Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO OBSTATIVO. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA. GARANTIA REAL. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. QUALQUER TEMPO. ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. A presunção relativa concorre em favor da pessoa natural que deduz o pedido de acesso à benesse da gratuidade de justiça e o fato de estar assistida por advogado particular não impede o amparo do benefício (artigo 99, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil), não se desincumbindo a parte apelada do seu ônus argumentativo e contraprobatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que desnature a pretensão da autora quanto à assistência da gratuidade (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Aplica-se o Código de Defesa Consumidor aos contratos de alienação fiduciária imobiliária estipulados entre pessoa natural e a instituição financeira, porquanto os sujeitos se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidor (destinatário final econômico e fático da prestação de serviço e fornecimento de crédito) e fornecedor (responsável pelo crédito e garantia para aquisição de imóveis no mercado de consumo) previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alienação fiduciária em garantia estabelece a propriedade resolúvel em nome do credor e em favor do devedor se dispõe, em regra, a posse direta da coisa dada em garantia. Quitada a obrigação pelo devedor, a propriedade consolida-se em seu nome; inadimplida a obrigação, a legislação de regência do contrato irá indicar os mecanismos para a satisfação plena do crédito não satisfeito pelo devedor.
4. O contrato entabulado entre as partes está expressamente regido pela Lei n.o 9.514/97, que no artigo 22 dispõe que a alienação fiduciária imobiliária submetida ao seu regramento “é o negócio pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
5. Nos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/97, vencida e não paga a dívida, constitui-se em mora o devedor e inaugura-se o procedimento próprio que possibilitará a consolidação da propriedade em favor do credor-fiduciário, com sua imissão na posse, seguida da alienação do imóvel objeto do contrato em leilão para quitação do débito e, se houver, a devolução do saldo remanescente ao devedor-fiduciante (artigos 26 e 27 da Lei).
6. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei n.o 9.514/97, é possível a purgação da mora pelo devedor mesmo que já consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor fiduciário, mas desde que antes da assinatura do auto de arrematação, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto no Decreto-Lei 70/66, segundo o qual “é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito”. Precedentes STJ e TJDFT.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido.